Tribunal: TJES
Processo: 5012651-14.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
REPARAÇÃO CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RELAÇÃO DE CONSUMO - PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA – NÃO OCORRÊNCIA
-

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Pretende o autor a reparação pelos danos sofridos em razão do acidente ocorrido na data de 28/09/2015, sendo um dos passageiros do ônibus de propriedade da requerida.

2 - O fato narrado caracteriza defeito no serviço, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, nos seguintes termos:
"O CDC, com o objetivo de facilitar a defesa, em juízo, dos direitos dos consumidores-vítimas dos acidentes de consumo, conferindo-lhes maior proteção, estabeleceu hipótese legal de inversão do ônus da prova,
determinando que cabe ao fornecedor, no desiderato de se eximir de responsabilidade, comprovar alguma das excludentes previstas no § 3º do art. 14 do CDC, ou seja, que o defeito inexiste ou que o dano resulta de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro"
(REsp 1.875.164/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 19/11/2020)”.

3 – Ainda que pautado o caso pela responsabilidade objetiva, incumbirá ao autor fazer prova do nexo de causalidade entre o agir da agravante e os prejuízos materiais suportados (diferença entre a remuneração anterior ao acidente e a verba recebida no período do INSS), de modo que não há falar em produção de prova negativa..

4 - Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012651-14.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VIACAO SERRANA LTDA

AGRAVADO: SERGIO EMILIO STEIN

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
REPARAÇÃO CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RELAÇÃO DE CONSUMO - PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA – NÃO OCORRÊNCIA
-

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Pretende o autor a reparação pelos danos sofridos em razão do acidente ocorrido na data de 28/09/2015, sendo um dos passageiros do ônibus de propriedade da requerida.

2 - O fato narrado caracteriza defeito no serviço, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, nos seguintes termos:
"O CDC, com o objetivo de facilitar a defesa, em juízo, dos direitos dos consumidores-vítimas dos acidentes de consumo, conferindo-lhes maior proteção, estabeleceu hipótese legal de inversão do ônus da prova,
determinando que cabe ao fornecedor, no desiderato de se eximir de responsabilidade, comprovar alguma das excludentes previstas no § 3º do art. 14 do CDC, ou seja, que o defeito inexiste ou que o dano resulta de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro"
(REsp 1.875.164/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 19/11/2020)”.

3 – Ainda que pautado o caso pela responsabilidade objetiva, incumbirá ao autor fazer prova do nexo de causalidade entre o agir da agravante e os prejuízos materiais suportados (diferença entre a remuneração anterior ao acidente e a verba recebida no período do INSS), de modo que não há falar em produção de prova negativa..

4 - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5012651
-
14
.202
2
.8.08.0000

AGRAVANTE
:
VIAÇÃO SERRANA LTDA.

AGRAVADO
:
SÉRGIO EMÍLIO STEIN

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
VIAÇÃO SERRANA LTDA.
em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Serra, nos autos da ação de reparação civil ajuizada por
SÉRGIO EMÍLIO STEIN
, que inverteu o ônus da prova.

Em suas razões (id. 3955743) sustenta a agravante, inicialmente, que não obstante a ausência de responsabilidade pelo acidente, o juízo
a quo
deferiu dita inversão com fulcro no art. 6º, VII, do CDC.

Assevera, ainda, que a documentação apresentada não alberga o pedido de lucros cessantes, porquanto o benefício previdenciário recebido pelo agravado no período superou o próprio salário.

E mais: não se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, cabendo ao agravado produzir a prova acerca de sua remuneração.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Na origem, pretende o autor a reparação pelos danos sofridos em razão do acidente ocorrido na data de 28/09/2015, sendo um dos passageiros do ônibus de propriedade da requerida.

Sob tal premissa, é certo que o fato narrado caracteriza defeito no serviço, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, nos seguintes termos:
"O CDC, com o objetivo de facilitar a defesa, em juízo, dos direitos dos consumidores-vítimas dos acidentes de consumo, conferindo-lhes maior proteção, estabeleceu hipótese legal de inversão do ônus da prova,
determinando que cabe ao fornecedor, no desiderato de se eximir de responsabilidade, comprovar alguma das excludentes previstas no § 3º do art. 14 do CDC, ou seja, que o defeito inexiste ou que o dano resulta de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro"
(REsp 1.875.164/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 19/11/2020)”.

Assim, a inversão do ônus da prova neste caso opera-se
ope legis,
incumbindo à agravante provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que a culpa foi exclusiva do consumidor ou de terceiro, sendo que somente assim não será responsabilizada.

De outro modo, ainda que pautado o caso pela responsabilidade objetiva, incumbirá ao autor fazer prova do nexo de causalidade entre o agir da agravante e os prejuízos materiais suportados (diferença entre a remuneração anterior ao acidente e a verba recebida no período do INSS), de modo que não há falar em produção de prova negativa.

Firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO COM O RELATOR